Tribunal: STF
Processo: MS 37082
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro, contra atos do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - Fake News, Senador Ângelo Mario Coronel de Azevedo. 
    O impetrante alega que, em 4.9.2019, foi instalada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “com o objetivo de apurar, no período de 180 (cento e oitenta) dias, ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, nos termos do memorando 001/2019, assim denominada como CPMI - Fake News”.
    Afirma que, o “intento inicial era o de investigar mensagens disseminadas pelo meio digital em todos os âmbitos da vida cotidiana dos cidadãos, tendo por objetivo primeiro proteção contra indução e estímulo ao suicídio, bem como impedir atos criminosos na rede. Neste caso, a análise eleitoral das assim chamadas fake news era completamente acessória, revelando-se como uma das várias facetas de tal fenômeno da internet”. 
    Sustenta que, durante a tramitação da referida CPMI, seu objeto foi desvirtuado com a intenção de prejudicar a atuação política dos membros do legislativo aliados do Governo Federal e o próprio Presidente da República. 
    Defende que tal desvirtuamento teria ocorrido de forma mais contundente durante a 15ª reunião, ocorrida em 4 de dezembro de 2019, a partir do depoimento da Deputada Federal Joice Hasselmann, seu desafeto político, e teria continuado na 16ª reunião, em 10 de dezembro de 2019, tendo em vista falas de parlamentares que teriam demonstrado tendência parcial das inquirições, como, por exemplo, a do Sr. Deputado Federal Paulo Ramos (PDT), que já teria assumido como verdade absoluta as acusações direcionadas ao Partido Social Liberal e ao impetrante. 
    Assevera que a prorrogação da CPMI por mais 6 meses, a partir de 14 de abril de 2020, ameaça seus direitos políticos, tendo em vista o caráter tendencioso e parcial dos atos praticados. 
    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender a prorrogação da CPMI - Fake News e a validade da 15ª reunião, ocorrida em 4 de dezembro de 2019, e da 16ª reunião, ocorrida em 10 de dezembro de 2019. 
    No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança para impedir a prorrogação da referida CPMI, bem como para excluir a validade das reuniões e depoimentos acima elencados. 
    A autoridade coatora apresentou informações (eDOC 24) aduzindo, preliminarmente, 1) a ilegitimidade ativa do impetrante, tendo em vista que não é membro da referida comissão, não possui o status de investigado, tampouco ostenta a condição de interessado juridicamente; 2) a sua ilegitimidade ativa, pois a vontade isolada do Presidente da CPMI não teria força jurídica constitutiva ou desconstitutiva dos atos impugnados; 3) a ausência de prova pré-constituída que demonstre documentalmente o direito do impetrante de paralisar os trabalhos da CPMI; 4) perda superveniente do objeto do mandamus diante da determinação de suspensão das atividades da CPMI das Fake News durante as medidas de isolamento social realizada pelo Presidente do Senado Federal, em 22.4.2020.
    No mérito, sustenta, inicialmente, a fluência do prazo decadencial, tendo em vista que transcorridos mais de 120 dias entre a instalação da CPI Fake-News, em 4.9.2019, ou a realização das 15ª e da 16ª Reuniões da CPMI, realizadas, respectivamente, nos dias 4.12.2019 e 10.12.2019, e a data da impetração. 
    Defende ainda que a referida CPMI foi criada em obediência ao disposto no art. 58, § 3º, CF e que atuação da Presidência deu-se dentro da regularidade, legalidade e constitucionalidade. Nesse sentido, afirma que “inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na aprovação do Requerimento de prorrogação da CPMI das Fake News, cujo conteúdo se encaixa dentro poderes constitucionais das minorias do Congresso Nacional e, nesse caso específico, mantém total pertinência temática com o objeto de investigação, cuja importância assume relevo ainda maior durante o presente contexto de pandemia, diante da disseminação de notícias falsas” (eDOC 24, p. 13).
    Decido. 
    I. Das preliminares
    Inicialmente, registro que, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, em sede originária, mandado de segurança impetrado contra atos das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
    No tocante à legitimidade ativa ad causam do impetrante, a Lei 12.016/2009 assenta que a concessão da ordem em sede de mandado de segurança assiste a “qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Desse modo, ainda que o impetrante não integre a CPMI em tela, a alegação de que os atos praticados pela Comissão podem interferir de algum modo na sua esfera jurídica é suficiente ao reconhecimento da sua legitimidade ativa.
    Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada, a jurisprudência do STF assentou-se no sentido de que a competência da Corte definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal deve ser interpretada de maneira alargada para abarcar a sindicância judicial dos atos de Presidentes de Comissões Parlamentares de Inquérito. (MS 23452, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2000 e MS 33682, Rel. Min. Gilmar Mendes, Decisão Monocrática, DJe 19.10.2015). 
    No que se refere à preliminar de perda de objeto, cumpre esclarecer que, nos termos da exordial, o impetrante pleiteia seja concedida a ordem a fim de se (i) “manter a duração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das fake news naquela inicialmente determinada, uma vez desvirtuado seu objeto”e (ii)”suspender a validade das reuniões da Comissão, quais sejam – 15º reunião, ocorrida em 04 de dezembro de 2019 e 16ª reunião, ocorrida em 10 de dezembro de 2019” (eDOC 1, p. 29). 
    Apesar de o impetrante asseverar na exordial que o ato de prorrogação da referida Comissão seria “ato futuro e iminente”, verifica-se que, na data de 3.4.2020, foi anunciado na página eletrônica do Senado Federal a decisão de prorrogação do prazo da CPMI das Fakes News, a contar do dia 14.4.2020 (disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/03/cpi-e-prorrogada-por-180-dias-e-investigara-fake-news-sobre-coronavirus). 
    Mesmo que o Presidente do Senado Federal no dia 22.04.2020 tenha determinado a suspensão da contagem do prazo de funcionamento da CPMI das Fake News juntamente com os prazos das demais comissões, durante o tempo que durarem as medidas de isolamento social decorrentes da pandemia da Covid-19, o ato de prorrogação dos trabalhos da CPMI permaneceu hígido. 
    Assim, não há perda de objeto no presente writ, uma vez que a pretensão autoral de ver mantido o prazo determinado dos trabalhos da Comissão aos 180 dias iniciais subsiste à suspensão temporária das reuniões presenciais em razão da pandemia da Covid-19.
    Por fim, quanto à preliminar relativa à falta de interesse processual por inadequação da via eleita, ressalta-se que o Direito Processual Civil brasileiro alinha-se à Teoria da Asserção, que propugna que o exame do preenchimento das condições da ação, dentre elas o interesse de agir, é feito tomando por base as afirmações do autor na petição inicial. Ademais, a ponderação quanto à suficiência das alegações trazidas no sentido de configurarem direito líquido e certo do impetrante confunde-se com o próprio mérito da presente demanda. 
    Assim, por todas as razões, rejeito as preliminares suscitadas.
    II. Do mérito
    No mérito, a autoridade coatora suscita ainda o decurso do prazo decadencial. Sabe-se que o art. 23 da Lei 12.016/09 dispõe que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 
    A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato de Comissão Parlamentar de Inquérito em curso tem como termo a quo a data do ato impugnado em si (MS 25.081-AgR Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 31.5.2006, DJ de 29.6.2007).
     Considerando que transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias entre a data das referidas reuniões da CPMI e a impetração deste writ, que ocorreu em 20.4.2020, urge reconhecer a decadência da pretensão de anulação das referidas reuniões, nesse ponto, a ensejar a aplicação do art. 332, § 1º, do CPC. 
    Ainda que assim não fosse, não verifico, no caso, o desvirtuamento do objeto da CPMI, como será a seguir demonstrado.
    A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) está prevista na Constituição Federal, no § 3º do art. 58, que estatui: 
    “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”. 
    As atividades da CPI, por sua vez, são, igualmente, objeto de regulamentação pela Lei 1.579/1952, com atualizações da Lei 13.367, de 5 de dezembro de 2016. 
    A ilegalidade suscitada neste mandamus diz respeito mais especificamente a suposto desvirtuamento do objeto da chamada CPMI das Fake News no curso de seus trabalhos. Como relatado, o impetrante afirma que, nas reuniões da CPI, teria havido “flagrante tentativa de trazer à Comissão argumentos que superam os fundamentos político-jurídicos, invocando ao processo legislativo verdadeira arena eleitoral”. 
    O suposto desvirtuamento teria se tornado evidente principalmente na 15ª e na 16ª reunião da CPMI, ocorridas, respectivamente, em 4 e 10 de dezembro de 2019. Nessas reuniões, foram realizadas inquirições, depoimentos de testemunhas, bem como proferidos discursos de parlamentares que, na visão do impetrante, configurariam “verdadeiras tentativas de deslegitimar não apenas o processo eleitoral dos membros do Partido Social Liberal, incluindo-se o Sr. Presidente da República, mas também sua atuação em clara oposição ao pleito de 2018” (eDOC 1, p. 9). 
    Ressalto que, em deferência ao necessário e inafastável princípio constitucional da separação de poderes, foge à sindicabilidade do Poder Judiciário a apreciação da responsabilidade de parlamentares pelos conteúdos dos depoimentos, discursos e inquirições promovidos no âmbito da CPI, uma vez que tais manifestações restam acobertadas pela imunidade material constitucional (Inq 655, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.8.2003).
    A literalidade do art. 58, § 3º, da CF, contudo, remete aos seguintes requisitos para a instalação e funcionamento das CPIs: a) necessidade de requerimento de um terço de seus membros; b) apuração de fato determinado; e c) prazo certo. É vasta a jurisprudência no sentido de que a análise desses requisitos se insere no âmbito de competência do STF (Por todos, cf. MS 26.441/DF, Rel. Min. Celso de Mello e MS 24.849/DF, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Analisado o cumprimento desses três requisitos no funcionamento da CPMI, todavia, não verifico afronta ao direito líquido e certo do impetrante. 
    No caso dos autos, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News foi instaurada a partir do Requerimento 11/2019, assinado por mais de 1/3 dos membros do Senado Federal (34 Senadores) e da Câmara dos Deputados (230 Deputados). Essa Comissão foi inicialmente instalada para funcionar por 180 (cento e oitenta) dias. Ademais, o art. 152 do Regimento Interno do Senado Federal, prevê expressamente a possibilidade da prorrogação, pelo prazo de 180 dias, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, confira-se:
    “Art. 152. O prazo da comissão parlamentar de inquérito poderá ser prorrogado, automaticamente, a requerimento de um terço dos membros do Senado, comunicado por escrito à Mesa, lido em plenário e publicado no Diário do Senado Federal, observado o disposto no art. 76, § 4º”.
    Quanto à alegação de desvirtuamento da CPMI, destaque-se que a jurisprudência assentou-se no sentido de que a vedação constitucional recai sobre a instalação de CPI para investigação de fato genérico, difuso, abstrato ou sem contornos definidos (MS 32.885-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2014). 
    Nesse mesmo sentido, em âmbito doutrinário, já sustentei que “como imperativo de eficiência e a bem da preservação de direitos fundamentais, a Constituição determina que a CPI tenha por objeto fato determinado. Ficam impedidas devassas generalizadas. Se fossem admissíveis investigações livres e indefinidas haveria o risco de se produzir um quadro de insegurança e de perigo para as liberdades fundamentais”. (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: IDP/Saraiva, 2019, p. 793). 
    O requisito de fato expresso no art. 58, § 3º, da CF/88, assim, deve ser interpretado a partir de uma perspectiva instrumental das finalidades essenciais das CPIs. Disso decorre a existência de uma natural zona de autonomia para que essas comissões se movimentem “com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas” (MS 36.560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.08.2019). 
    Não é por outro motivo que a jurisprudência desta Corte, de longa data, afirma ser compatível com o texto constitucional a instalação de CPI destinada à apuração de fatos múltiplos, desde que individualmente determinados. (MS 25.281-MC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 15.3.2005; MS 26.441-MC, rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 9.4.2007; MS 25.885-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 24.3.2006; SS 3.591-AgR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.8.2008; MS 27.496-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJe 25.8.2008; e HC 71.039/RJ, Relator Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 6.12.1996). 
    Ademais, dada a própria função inquisitorial das comissões parlamentares, ainda que seja imprescindível a delimitação dos fatos individualizados submetidos à apuração, deve-se reconhecer que o “pressuposto fundamental do fato determinado não se reduz apenas a uma única ação ou atividade, antes, pelo contrário, defluem daí possibilidades fáticas múltiplas, desde que, repise-se, revestidas de especificidades na delimitação do objeto” (MS 36.560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019). 
    Nos termos do requerimento de instituição da CPMI discutida neste writ, fixou-se que a Comissão teria por finalidade investigar: os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público; a utilização de perfis falsos para influenciar o resultado das eleições de 2018; a prática de cyberbulling sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos; e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e de suicídio (grifos nossos). 
    Ressalte-se que, logo após a instalação da referida CPMI, foi impetrado, no STF, mandado de segurança pelo Deputado Federal Filipe Barros Baptista de Toledo, contra decisão do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que deferiu o Requerimento de Instituição de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 1, de 2019. Alegava o impetrante, naquele mandamus, que o conteúdo do requerimento parlamentar que resultou na instalação da CPMI não apresentava núcleo objetivo de investigação em torno do qual fatos e comportamentos poderiam a ele ser vinculados, mesmo que múltiplos e inicialmente indeterminados.
    Em decisão de mérito, o relator, Ministro Ricardo Lewandowski, considerou que o requerimento atendia aos requisitos do art. 58, § 3º, da CF/88, inclusive quanto à delimitação dos fatos a serem investigados. Sobre esse ponto, Sua Excelência consignou: 
    “A despeito do alegado pelo impetrante, reputo que a decisão proferida pelo Presidente do Congresso Nacional atende rigorosamente a todas exigências da Carta Constitucional, especialmente os fatos determinados e individualizados na investigação (...).
    Além do panorama fático revestir-se de inegável gravidade, o quadro fático descrito no requerimento vem acompanhado da indicação precisa de acontecimentos objetivos situados no tempo e no espaço, bem como individualizou, de forma suficiente, as condutas ilícitas passíveis de apuração, incluindo, neste quadrante, reportagens de grandes veículos de comunicação e o estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, segundo o qual 10% das interações no Twitter durante o processo eleitoral de 2014 teriam sido impulsionados pelos denominados ‘robôs virtuais’, além de outros dados capazes ‘prima facie’ de influenciar a agenda eleitoral. 
    As nobres preocupações coligidas pelo autor - transmudação da natureza investigatória da CPMI em perseguição ao pensamento crítico quanto à atuação de detentores de mandato eletivo atual e às políticas públicas adotadas -, constituem simples especulações, desprovidas de qualquer substrato fático sobre as intenções dos parlamentares subscritores do requerimento. Tudo isso sem prejuízo, por óbvio, da possibilidade do controle futuro do Poder Judiciário em caso de desvirtuamento do instituto político em exame. 
    Ainda, é possível extrair unidade coerente de propósitos investigativos, e uma simbiose mínima dos objetos, no ato coator impugnado, especialmente no que concerne ao uso empresarial de softwares e outros artifícios cibernéticos que, intencionalmente, buscam a interferir na formação da vontade popular em processo eleitoral, bem como a prática de cyberbulling, envolvendo ou não o uso de robôs algorítmicos, para constranger agentes públicos e os grupos mais vulneráveis que navegam nas redes sociais, como crianças, adolescentes, mulheres, negros e homossexuais, mediante o incentivo à prática de crimes. 
    Vislumbro, ainda, correlação lógica destes fatos com o genuíno propósito de investigar a denominada deep web (ambiente virtual que torna extremamente difícil o rastreamento das ações nele levadas a efeito, incluindo crimes graves, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro), sendo lícita, portanto, a sua inclusão como objeto de apuração pelo Congresso Nacional”. (MS 36.560/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifos nossos)
    Assim, verifico proximidade entre as alegações trazidas nesta ação aquelas apreciadas no MS 36.560/DF, sobretudo no que diz respeito à delimitação do objeto de investigação da CPMI, embora a discussão colocada no presente mandamus se refira mais propriamente a suposta desvirtuação superveniente do objeto investigado.
    Nesse ponto, porém, não resplandece verossimilhança na alegação do impetrante de que, durante funcionamento da CPMI, teria ocorrido desvirtuamento do objeto inicial.
    Além de a “utilização de perfis falsos para influenciar o resultado das eleições de 2018” integrar o objeto inicial de apuração da CPMI previsto no seu requerimento de criação, a própria justificação desse requerimento apresentada à Mesa Diretora do Congresso Nacional já destacava como motivos determinantes da instalação da Comissão o contexto de utilização de fake news no processo eleitoral: 
    “Campanhas de ódio, assédios, exposição de intimidade alheia e até tentativa de homicídio usando a Internet como meio de aproximação são riscos enfrentados com frequência cada vez maior pelos usuários. A Internet e as redes sociais criaram um espaço infinitivo para a livre circulação de ideais e opiniões, fato que culminou na instalação de verdadeiros tribunais instantâneos que elevem ou enterram as reputações tanto de agentes públicos quanto de cidadãos comuns, sem a menor piedade e responsabilização. 
    O desenvolvimento desse ambiente fértil e hostil para a disseminação opiniões viabilizou, ainda, a automatização de ferramentas de publicação, resultando no surgimento e na propagação de robôs contas controladas por softwares que se fazem passar por seres humanos, os quais já dominam parte das redes sociais e participam ativamente das discussões em momentos políticos de grande repercussão. 
    Nas discussões políticas, os robôs têm sido usados por todo o espectro partidário não apenas para conquistar seguidores, mas também para conduzir ataques a opositores e forjar discussões artificiais. Manipulam debates, criam e disseminam notícias falsas as chamadas fake news -, e influenciam a opinião pública por meio da postagem e replicação de mensagens em larga escala”. 
    No mesmo sentido, vislumbra-se que o Plano de Trabalho da CPMI das Fake News (eDOC 16), apresentado em setembro de 2019 pelo presidente da Comissão – Senador Ângelo Coronel – e pela relatora – Deputada Lídice da Mata –, estabeleceu como primeiro eixo das investigações da CPMI o tema “Fake News, Democracia e Eleições”. Em relação a esse eixo, deixou-se claro que a atividade investigativa da CPMI teria como foco: 
    “A verificação e investigação acerca da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a democracia e o Estado de Direito, bem como investigar as ações, típicas de organizações criminosas, cujo propósito é se valer da internet para atacar e desmoralizar o processo eleitoral brasileiro e as instituições republicanas”. (eDOC 126, p. 12, grifos nossos)
    Assim, não prospera a tese de que a utilização de estratégias de desinformação no pleito eleitoral de 2018 seria um feixe de investigação meramente assessório às investigações CPMI. 
    Além de o embate político ser ínsito às atribuições e ao funcionamento dos órgãos legislativos – mesmo quando imbuídos de poderes investigativos –, a tentativa de estabelecer restrições aos trabalhos da CPMI parece incompatível com a própria funcionalidade dessas Comissões, que se perfaz no desenvolvimento de uma atividade inquisitorial. Como bem destacado pela Min. Rosa Weber, ao abordar o exercício do direito de minorias na condução de comissões parlamentares de inquérito, é necessário compreender que: 
    “O destino dos trabalhos deve ser consequência dos rumos escolhidos pelos membros da CPI, em resoluções pautadas por processos legítimos de decisão. Não se pode prever, ao certo, quais deliberações serão tomadas; mas é possível antecipar que, uma vez alterada a quantidade de fatos determinados objeto das investigações, o universo de deliberações e a dinâmica interna dessas já não serão os mesmos constantes da proposta original”. (MS 32.885 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.05.2015). 
    Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a investigação da utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições 2018 constitui um dos objetos principais da referida CPMI, e não mera questão acessória, de modo que não se verifica violação a direito líquido e certo do impetrante. 
    Ressalte-se, mais uma vez que não se está a fixar a validade de todo e qualquer ato investigativo praticado no bojo da referida CPMI, uma vez que tais atos sempre poderão ser individualmente submetidos à sindicância jurisdicional desta Corte. 
    Nesse ponto, a propósito, ressalto que o STF tem exercido com extremo rigor o controle da juridicidade de atos praticados pela CPMI das Fake News, que podem ensejar violação da esfera jurídica de seus investigados. Destaco, nesse sentido, decisões recentes de lavra da Ministra Rosa Weber (MS 37.017 MC/DF, DJe 31.3.2020) e do Ministro Luís Roberto Barroso (MS 36.932/DF, DJe 14.2.2020), que suspenderam a aprovação de requerimentos de quebra de sigilo de parlamentares e investigados, por ausência de motivação adequada dessas medidas. 
    Ademais, pelo menos até o presente momento, não há demonstração suficiente de direito líquido e certo do impetrante que pudesse obstar in totum os trabalhos da Comissão.
    Registre-se, por fim, que os fatos apurados pela CPMI em tela assumem a mais alta relevância para a preservação da nossa ordem constitucional. Não à toa, há uma crescente preocupação mundial com os impactos que a disseminação de estratégias de desinformação e de notícias falsas tem provocado sobre os processos eleitorais. 
    Como brilhantemente destacado por Benkler, Faris e Roberts, o desenvolvimento de processos tecnológicos relacionados a convergência das mídias sociais, a curadoria algorítmica de notícias, bots, inteligência artificial e grandes análises de dados tem criado verdadeiras câmaras de eco, que removem os indícios de confiabilidade sobre a informação e colocam em dúvida a capacidade de governar a nós mesmos como democracias razoáveis (BENKLER, Y., FARIS, R. e ROBERTS, H. Network Propaganda: manipulation, desinformation and radicalization in American politics. New York: Oxford University Press, 2018, p. 5).
    Essas transformações, ao ressignificarem o conceito de esfera pública, passam a desafiar os limites estatais consagrados nas legislações que tangenciam a liberdade de expressão. Como bem destacado por Vesting:
    “O ganho de importância das redes sociais resulta, ademais, em uma ascensão de particularismos e no retrocesso de uma parte da esfera pública a fóruns de pessoas que pensam da mesma forma. A formação de tais fóruns é reforçada também pela inserção de algoritmos de aprendizagem automática que, de forma direcionada, recompensam contribuições específicas que desencadeiam fortes emoções e interações diretas e terminam por ter como resultado “criar para o usuário individual seu mundo próprio e singular”.50 Aqui se chega a uma autolimitação temática preocupante, a uma cegueira narcisista em relação às realidades de vida que se encontram fora do próprio grupo e que não permitem mais uma percepção mútua de imagens de mundo e visões de mundo de outros milieus culturais. E, além disso, uma vez que as novas câmaras de eco formalizadas em medidas consideravelmente menores são muito menos institucionalizadas e muito menos estruturadas de acordo com a legislação estatal, quando as comparamos com os meios de comunicação da esfera pública pluralista de grupos, chega se à situação de que fenômenos muito novos como aqueles das shitstorms e dos fake news tornaram se possíveis: uma cultura de permanente transgressão e dissolução de fronteiras, do constante oscilar entre a expressão de opinião (em conformidade com as regras) e a ofensa (em desconformidade com as regras), entre esfera pública e esfera privada, entre a crítica legítima e suspeitas delirantes etc.” (VESTING, T. A mudança na esfera pública pela inteligência artificial. In: ABBOUD, G., NERY JR., N. e CAMPOS, R. Fake News e Regulação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 298).
     No caso brasileiro, os fatos investigados pela chamada CPMI das Fake News estão relacionados àqueles objeto de apuração no Inquérito 4.781, rel. Min. Alexandre de Moraes (em que são investigados ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e as instituições nacionais), bem como no Inquérito 4.828, rel. Min. Alexandre de Moraes (no qual se examinam possíveis violações da Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170/1983, ante a prática de atos de organização e financiamento de manifestações contra a democracia e divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano).
    Essas investigações são de vital importância para o desvendamento da atuação de verdadeiras quadrilhas organizadas que, por meio de mecanismos ocultos de financiamento, impulsionam estratégias de desinformação, atuam como milícias digitais, que manipulam o debate público e violam a ordem democrática. 
    Além disso, a espiralização do discurso do ódio em tempos de pandemia, como destacado por Fernando Schüler em artigo recente publicado na Folha de São Paulo, impõe a priorização da apuração de atos odiosos de ciberbullying, recorrentemente praticados contra autoridades públicas e agentes privados. Como precisamente destacado pelo articulista: “nas mídias sociais de hoje, muito antes de baixar a curva da raiva já tuitamos duas ou três vezes. Tudo em um ambiente de baixa empatia, destituído de pessoas de carne e osso, que olham na nossa cara, transpiram e com a qual podemos nos identificar”. (Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/fernando-schuler/2020/04/o-odio-e-a-tribalizacao-cresceram-durante-a-pandemia.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente